Tribunal: STF
Processo: HC 88711
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REFORMA DA
   PENA IMPOSTA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL
   GROSSEIRO. CORREÇÃO DA PENA IMPOSTA EM BENEFÍCIO DO PACIENTE.
   ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que, excluindo erro material grosseiro de
   sentença confirmada pelo acórdão estadual, faz da pena-base a
   pena definitiva.
Erro material na dosimetria da pena não é causa
   de nulidade do Processo Penal.
Ordem denegada.